Tribunal: TJBA
Processo: 8068807-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068807-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE HUGO PEREIRA DE ARAUJO Advogado(s): JOAO DE CASTRO SOUZA, YASMIM FREITAS BRASIL AGRAVADO: FRANCISCO PRATA MENDONCA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o agravante tem direito à concessão dos benefícios da gratuidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo. 4. No caso dos autos, o agravante não comprovou fazer jus a benesse pleiteada. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068807-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE HUGO PEREIRA DE ARAUJO e como agravados FRANCISCO PRATA MENDONCA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20